Tribunal: TJDFT
Processo: 0706834-37.2018.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA CONTRARRAZÕES. MAJORAÇÃO POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como a integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.
Em que pese a ausência de contrarrazões, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, diante da sucumbência recursal, nos termos do art. 85 § 11 do CPC.
Verifica-se que houve erro material no julgado, logo, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, art. 85, § 2o do CPC.
Embargos de Declaração conhecidos e provido para correção de erro material.